Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO DO VALOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que reduziu o valor das astreintes fixadas para compelir operadora de plano de saúde ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento em modalidade home care. A sentença original impôs multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sendo posteriormente reduzida pelo juízo, que considerou o montante excessivo em relação à obrigação principal. O apelante sustenta que a decisão de modificação das astreintes viola a preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou as astreintes está sujeita à preclusão consumativa, impedindo sua modificação na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a redução do valor da multa, diante da desproporção entre o montante acumulado e a obrigação principal, encontra respaldo no art. 537, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que fixa astreintes, em regra, está sujeita ao efeito preclusivo previsto no art. 507 do CPC. No entanto, a eficácia da multa se projeta para o futuro, permitindo sua revisão em casos de desproporção, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
4. O objetivo principal das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mantendo-se como medida acessória. Quando a multa assume caráter excessivo e se torna desproporcional à obrigação principal, sua redução se justifica para evitar o enriquecimento sem causa do credor.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do valor da multa quando esta se torna exorbitante em relação à obrigação imposta, conforme precedente no AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP.
6. No caso concreto, a multa atingiu o montante máximo de R$ 100.000,00, valor excessivo em relação ao custeio do tratamento home care. O pagamento da multa não exime o devedor do cumprimento da obrigação de fazer, que pode ser exigida por outros meios, inclusive mediante medidas que assegurem o resultado prático equivalente, como a atuação de terceiro e eventual sequestro de valores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe 7/11/2024.